Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707722-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO EMBARGADO: DANIELA STEFANNI MACHADO, ANGELO EDUARDO ALIMANDRO, MAYSA CAROLINA RODRIGUES SANTOS ALIMANDRO, EVERSON MARQUES FERREIRA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Mc Arthur Di Andrade Camargo (ID 14839006) contra o r. acórdão proferido por esta e. 2a Segunda Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Everson Marques Ferreira (ID 129511309). É o relato do necessário. Decido. 2. O feito foi retirado de pauta. Houve despacho de ID 16421968, no qual esta Relatoria determinou a intimação dos embargados para o oferecimento de contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. O embargado Everson Marques Ferreira ofereceu contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração em epígrafe (ID 16556391). Por seu turno, os embargados Maysa Carolina Rodrigues Santos Alimandro, Ângelo Eduardo Alimandro e Daniela Stefanni Machado, intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para o oferecimento de contrarrazões, consoante certidão de ID 17894024. 3. Diante desse quadro, reinclua-se o presente recurso em pauta de sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora